Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA DEMONSTRADAS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O sistema protetivo instituído na Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.

2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo o requerimento de medidas protetivas de urgência, no processo em que se apura a prática, em tese, do delito de injúria preconceituosa supostamente praticado por filha em face da mãe, mulher idosa, em razão de sua vulnerabilidade e dependência econômica.

3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeiro Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).